Tribunal: TJDFT
Processo: 0700604-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE ALUGUÉIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZOS DISTINTOS. RECONHECIMENTO PARCIAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, no cumprimento de sentença, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O exequente sustenta que a prescrição intercorrente foi erroneamente aplicada aos honorários advocatícios com base no prazo trienal do art. 206, § 3o, I, do CC, quando o correto seria o prazo quinquenal do art. 206, § 5o, II, do CC. Requer a reforma da sentença para afastar a prescrição dos honorários advocatícios, com o consequente prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição intercorrente deve ser aplicada de forma uniforme a todos os créditos exequendos ou se deve considerar a natureza jurídica autônoma dos honorários advocatícios; e (ii) estabelecer se houve efetiva inércia do exequente apta a configurar a prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei 14.382/2022 acrescentou o art. 206-A ao CC, consolidando o entendimento da Súmula 150 do STF, segundo o qual a prescrição intercorrente segue o mesmo prazo de prescrição da pretensão originária.
4. A execução de crédito relativo a aluguéis de imóveis urbanos está sujeita ao prazo prescricional de três anos, conforme o art. 206, § 3o, I, do CC.
5. Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza jurídica autônoma e estão sujeitos ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, II, do CC.
6. A suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis impede o curso da prescrição por um ano (art. 921, § 1o, do CPC), sendo que, após esse prazo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente.
7. O simples requerimento de diligências infrutíferas não interrompe a prescrição intercorrente, pois não configura ato concreto de satisfação do crédito, conforme jurisprudência do STJ.
8. No caso, a prescrição intercorrente do crédito principal (aluguéis) foi corretamente reconhecida, pois transcorreram três anos sem êxito na localização de bens penhoráveis.
9. Quanto aos honorários advocatícios, ainda não decorreu o prazo quinquenal de prescrição intercorrente, sendo indevida sua extinção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:
1. A prescrição intercorrente deve observar os prazos específicos de cada obrigação exequenda, considerando sua natureza jurídica distinta.
2. O prazo de prescrição intercorrente dos honorários advocatícios sucumbenciais é de cinco anos, conforme o art. 206, § 5o, II, do Código Civil.
3. O mero requerimento de diligências infrutíferas não interrompe a prescrição intercorrente, pois não configura ato efetivo de satisfação do crédito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II, 921, §§ 1o e 4o; CC, arts. 206, § 3o, I, 206, § 5o, II, 206-A; Lei 14.382/2022.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, REsp 1732716/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 02/08/2018; TJDFT, Acórdão 1920693, 0028610-96.2006.8.07.0001, 1a Turma Cível, DJe 11/10/2024.